Tribunal: STF
Processo: HC 184483
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE REGISTRA OUTROS PROCESSOS EM CURSO. DEDICAÇÃO EM ATIVIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte consolidou o entendimento de que a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva, como no caso em apreço. (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 1º/2/2017) 2. Agravo regimental não provido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação do Ministério Público a fim de afastar minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, majorando a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Corte estadual cassou a conversão da reprimenda privativa de liberdade, assim como determinou a expedição de mandado de prisão contra o condenado, após “[e]sgotada a jurisdição em Segunda Instância”.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 549.466, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacando que “Considerar ações em curso, passagens pretéritas e depoimentos policiais (sem outro elemento de prova), para considerar a dedicação criminosa do réu, é patente violação ao princípio da inocência”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para cassar o acórdão combatido, com a aplicação do privilégio legal. Com a incidência do privilégio legal, requer também a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, o Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente “por entender que há elementos suficientes que comprovam a habitualidade delitiva do paciente, pois ele responde a outras ações penais em curso” (trecho da decisão do STJ). De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11. Ademais, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. Sendo assim, a decisão do STJ que impôs o regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Quanto ao mais, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator